Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-24.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM 10 ANOS DE USO. QUILOMETRAGEM ELEVADA. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. INFORMAÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Em recurso inominado, arguiu preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas que poderiam demonstrar a razão dos seus pedidos. No mérito, alega que na primeira semana após a aquisição do veículo, ele apresentou e continua apresentando inúmeros problemas; que o veículo foi levado a conserto, mas sem solução; e, que o conserto não fora realizado na totalidade. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e/ou reforma-la julgando procedentes os pedidos iniciais Sem Contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O Juiz é o destinatário da prova e sendo ela contundente e suficiente para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento, já que os autos estão instruídos com os documentos necessários. Preliminar rejeitada.
4. O cerne da controvérsia cinge-se na existência da responsabilidade das rés quanto aos alegados vícios ocultos existentes no veículo vendido à recorrente.
5. Cabe esclarecer que vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Desse modo, não caracterizam vício redibitório os defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.
6. A parte autora adquiriu o veículo Fiat Linea Absolut Dual, ano 2009/2010, Placa JIK-XXXX, contando, no ato da compra, com 127.216 quilômetros rodados, e mais de 10 anos de uso. Trata-se de carro antigo, com desgaste natural de uso, necessitando de maiores diligências por aquele que irá assumir o compromisso de compra. A necessidade de troca de peças em razão do tempo de uso é o esperado e não há falar em vício oculto, porque é o que se espera de veículo com esse tipo de característica. Logo, era dever da parte autora, antes de efetivar a compra, ter levado o veículo para um mecânico de confiança, a fim de avaliar o motor, câmbio, pneus, suspensão, parte elétrica e etc.
7. Cabe ressaltar que as informações referentes ao veículo, sobretudo o ano de fabricação e a quilometragem rodada, constam no contrato celebrado entre as partes (ID Num. 35179093). Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Aqui, a parte ré demonstrou que agiu com ética e não se eximiu de efetuar os consertos que se apresentaram no prazo de garantia e também após a expiração do prazo, juntando as notas fiscais como comprovantes (ID. Num. 35179179 a Num. 35179180). Verifica-se, ainda, a inexistência de indução da parte autora a erro, motivado por falsas promessas do vendedor. Assim, não merecem prosperar os pedidos iniciais.
8. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas não foram recolhidas, em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões..
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.